Tribunal: TJSP
Processo: 1005241-23.2023.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios em execução trabalhista. Dívida trabalhista adimplida por sócia minoritária. Sub-rogação de direitos. Art. 346, III c.c art. 283 do CC. Responsabilidade de acordo com a participação no capital social. Critério adequado. Precedentes. Juros de mora. Ausência de interesse recursal. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. Reconhecida a responsabilidade solidária dos sócios em execução trabalhista. Dívida trabalhista adimplida por sócia minoritária. Sub-rogação de direitos. Art. 346, III c.c art. 283 do CC. Responsabilidade de acordo com a participação no capital social. Critério adequado. Precedentes. Juros de mora. Ausência de interesse recursal. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.